Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-92.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004119-92.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARCIA OLIVEIRA DA SILVA PINTOS - CPF: 051.469.379-74 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004119-92.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorridos: MARCIA OLIVEIRA DA SILVA PINTO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnações apresentadas e manteve a responsabilidade solidária pela disponibilização de procedimento cirúrgico oftalmológico de alta complexidade requerido pela parte exequente. O Município pretende a reforma parcial para que a obrigação seja direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, restando-lhe apenas a responsabilidade subsidiária e de suporte logístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme o Tema 793/STF; (ii) estabelecer se o procedimento oftalmológico de alta complexidade deve ser atribuído primariamente ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição, caracterizando-se pela responsabilidade solidária entre os entes federativos.

4.

O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou tese de repercussão geral segundo a qual, embora a responsabilidade seja solidária, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com a repartição de competências do SUS, preservando a descentralização e hierarquização.

5.

Os enunciados n.o 8 e n.o 60 do CNJ reforçam a possibilidade de o magistrado direcionar a obrigação ao ente federativo mais apto, sem afastar a solidariedade.

6.

A Lei no 8.080/90 estabelece que os procedimentos de média e alta complexidade devem ser geridos primordialmente pelos Estados, cabendo aos Municípios a atenção básica e funções de apoio, como transporte e logística.

7.

O procedimento requerido — vitrectomia com técnicas associadas e alto custo — se enquadra em média/alta complexidade, sendo, portanto, compatível com a atribuição primária do Estado de Mato Grosso, preservando-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede o direcionamento judicial da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2.

Procedimentos de média e alta complexidade devem ser direcionados primariamente ao Estado, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária e funções de apoio.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença (ID 301529909) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença da Ação no 1009708-02.2024.8.11.0045, rejeitou as impugnações e manteve a obrigação solidária de realizar o procedimento cirúrgico de
revitrectomia posterior, remoção e reimplante de óleo de silicone, e retinopexia com implante de faixa de silicone
em favor da exequente MARCIA OLIVEIRA DA SILVA PINTOS.

O recorrente sustenta que a responsabilidade primária pelo custeio de procedimentos de média e alta complexidade é do Estado de Mato Grosso, conforme organização do SUS e Tema 793 do STF, cabendo ao município apenas responsabilidade subsidiária.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 301529919) e pela Defensoria Pública, em nome da parte recorrida (ID 301529920), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 302426868).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à correta aplicação da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, especificamente no que tange à possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente administrativo competente, conforme a complexidade do procedimento médico postulado.

É pacífico o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) pela prestação de serviços de saúde é solidária, decorrente de competência comum estabelecida no art.
23, II, da Constituição Federal
.

Contudo, essa solidariedade não impede que o Poder Judiciário, ao analisar o caso concreto, direcione a obrigação de acordo com a organização interna do Sistema Único de Saúde (SUS), que é estruturado de forma descentralizada e hierarquizada.

Essa é exatamente a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

No caso dos autos,
a obrigação exequenda consiste na realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos oftalmológicos:
Revitrectomia posterior, Remoção de óleo de silicone, Retinopexia convencional com implante de faixa de silicone e Reimplante de novo óleo de silicone
. Conforme se extrai das tabelas do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), carreadas aos autos (IDs 175736413 e 175736414), tais procedimentos são classificados como de “média e alta complexidade”, cujo financiamento e gestão incumbem, precipuamente, à esfera estadual da administração.

Ademais, os documentos dos autos demonstram que as solicitações de cirurgia para a paciente foram inseridas no sistema de regulação para aguardar vaga na central estadual, o que reforça a competência do Estado para a prestação em tela.

Dessa forma, ao impor a obrigação solidária sem direcionar o seu cumprimento primário, a decisão de primeiro grau desconsiderou a parte final e orientadora da tese fixada no Tema 793 do STF. O correto direcionamento, além de respeitar a organização do sistema, confere maior eficiência à decisão judicial, ao acionar diretamente o ente com melhores condições técnicas e financeiras para cumprir a obrigação.

Ressalta-se que o direcionamento da responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso não exclui a responsabilidade do Município, que permanece no polo passivo e responderá de forma subsidiária, caso o Estado não cumpra a determinação, garantindo plenamente o direito da recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que a obrigação de fazer seja cumprida,
primariamente,
pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a responsabilidade
subsidiária
do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE para o caso de descumprimento pelo ente estadual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025